Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720754-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: DROGARIA E PERFUMARIA P H D LTDA, DROGARIA RABELO 1031 LTDA, DROGARIA SERV BEM LTDA, SOLAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, MARGARETH CICARI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C/C EXPULSÃO DE SÓCIOS” ajuizada em face de DROGARIA E PERFUMARIA P H D LTDA, DROGARIA SERV BEM LTDA, SOLAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; MARGARETH CICARI, DROGARIA RABELO 1031 LTDA, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA e EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA: “Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade de fato. A decisão de ID 220189992, complementada pela decisão de ID 227864912, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para afastar os réus EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA e MARGARETH DE MORAIS E SILVA da administração das sociedades requeridas e considerou sem efeito eventuais procurações outorgadas em favor de WARLEY SILVA DOS SANTOS, bem como, nomeou para o exercício da administração provisória das sociedades o sr. FABIO PEREIRA FONSECAAIRES. O autor comunicou interposição de Agravo de Instrumento no ID 228798224, com pedido de efeito suspensivo. A decisão de ID 231203827 proferida no Agravo de Instrumento indeferiu a liminar. O autor peticionou no ID 232986005. Informa que corre Reclamação Trabalhista de no 0000198- 38.2025.5.10.0105, na qual foi designada Audiência UNA presencial para a data de 22.04.2025 e alega que apesar de Emílio José de Azevedo estar administrando a empresa, este não tem poderes para constituir advogado. Requer seja nomeado como administrador da empresa EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, a fim de que este possa fazer a gestão, administração e por via de consequencia a contratação de advogado para apresentação de defesa técnica nos autos da reclamação trabalhista. Decido. Ciente do Agravo de Instrumento n. 0708161-15.2025.8.07.0000. Todavia, mantenho a decisão por seus fundamentos. Na petição de ID 232986005, o autor busca, mais uma vez, reforma da decisão de ID 220189992, na parte mantida pela decisão de ID 227864912, para exercer a administração da sociedade requerida, e para a contratação de advogado. Entendo que o pedido contraria matéria que já foi decidida pelo Juízo, pelo que não deve ser mais uma vez conhecido. Certifique a Secretaria o cumprimento da certidão de ID. 228634429 e a preclusão da decisão de ID. 227864912.” Consta das razões recursais (i) que, “as decisões que concedem, negam, revogam ou modificam tutelas provisórias não fazem coisa julgada e podem ser alteradas a qualquer tempo, em face de fatos supervenientes ou modificação no estado de fato ou de direito”; (ii) que “não se pode falar em preclusão diante de decisão de natureza precária, que não se reveste de definitividade e permanece submetida ao poder geral de cautela do juízo”; (iii) que “é necessário considerar a ocorrência de fato novo e relevante – risco de revelia e prejuízo irreparável na esfera trabalhista”; (iv) que “o julgador tem o dever legal de reavaliar a medida anteriormente indeferida, sob pena de se tornar mero espectador do colapso da função jurisdicional”; (v) que a “jurisprudência tem sido firme ao reconhecer que fatos novos legitimam a renovação de pedidos de tutela provisória, ainda que já indeferidos”; (vi) que “não se trata de rediscutir matéria já julgada, mas sim de provocar o juízo sobre fato novo e não contemplado anteriormente, cuja urgência e gravidade impõem resposta jurisdicional imediata e adequada”; e (vii) que a “petição que ensejou o novo requerimento não reproduz pedido anterior. Ela acrescenta fato novo e gravíssimo, consistente na redesignação de audiência UNA na Justiça do Trabalho para o dia 11/06/2025 às 17 horas, em ação em que a empresa demandada não possui representação regular por ausência de administrador com poderes para constituir advogado”. Requer o Agravante a antecipação da tutela recursal para nomeá-lo “como administrador da sociedade EDEFARMA DORGARIA E PERFUMARIA LTDA, especialmente com poderes para representar a empresa judicialmente, especialmente na Reclamação Trabalhista na Reclamação Trabalhista 000198- 38.2025.5.10.0105, distribuída à 5a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF”. Preparo recolhido (ID 72226807). É o relatório. Decido. Fatos novos, quando associados àqueles que moldam a causa de pedir declinada na petição inicial, em princípio podem embasar novo pedido de tutela de urgência. Aparentemente, contudo, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a decisão de ID 220189992 dos autos de origem – complementada pela decisão de ID 227864912 e objeto do Agravo de Instrumento 0708161-15.2025.8.07.0000 – expressamente incumbiu o administrador provisório de todos os atos de gestão da empresa, senão vejamos: “(...) Nomeio para o exercício da administração provisória das referidas sociedades o sr. FABIO PEREIRA FONSECA AIRES – OAB/DF15959-A - CPF: 539.370.821-15, com endereço profissional à SHIS QI 23, Cj. 04, Casa 02, Brasília-DF. À secretaria para que: 1) Intime o nomeado para assinar o termo de compromisso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir de quando estará investido para a prática de todos os atos da função. Expeça-se o referido termo. 2) Assinado o termo de compromisso, oficie-se à Junta Comercial para averbação da nomeação do administrador provisório à margem da inscrição das sociedades DROGARIA E PERFUMARIA PHD LTDA, DROGARIA RABELO 1031 LTDA, DROGARIA SERV BEM LTDA, SOLAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME e EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI ME. Caberá ao administrador provisório praticar os atos inerentes à gestão da empresa (artigo 1.015 do CC), prestando contas quanto lhes forem exigidas (artigo 1.020 do CC). Caberá ao administrador provisório praticar os atos inerentes à gestão da empresa (artigo 1.015 do CC), prestando contas quanto lhes forem exigidas (artigo 1.020 do CC). (...)” Não está a sociedade empresária, portanto, privada de representante legal apto a praticar os atos jurídicos, inclusive de natureza processual, necessários à preservação dos seus interesses. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador